Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-49.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. DUAS VÍTIMAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de dois delitos de perseguição, sendo um na forma simples e outro na modalidade majorada.
II – Questões em discussão
2. Examinar: (i) se é devida a proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) se é caso de nulidade das provas digitais, por quebra da cadeia de custódia. (iii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação.
III – Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui faculdade do Ministério Público, não configurando direito subjetivo do investigado, de modo que sua não propositura, quando devidamente fundamentada, não gera nulidade processual.
5. Não basta a alegação genérica da quebra da cadeia de custódia, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. Não tendo a defesa apontado sequer indícios de adulteração das provas colhidas, limitando-se ao argumento de não ter sido realizada prova técnica capaz de conferir credibilidade aos dados extraídos do aparelho celular da ofendida, incabível o reconhecimento da alegada nulidade.
6. Comprovado nos autos ter o agente, reiteradamente, perseguido uma das vítimas, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, resta caracterizado o crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição), sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.
7. Em relação à segunda vítima, pessoa idosa, ausentes elementos que indiquem habitualidade e direcionamento da conduta, impõe-se a absolvição quanto ao delito de perseguição em sua forma majorada (art. 147-A, § 1o, inciso I, do CP), nos termos do art. 386, III, do CPP.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 147-A, caput e § 1o, inciso I; CPP, artigos 158-A e seguintes, 577 e 28-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786843, 07197323720228070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Revisor(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1807245, 07250106420228070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.